Tribunal: TJES
Processo: 5019673-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019673-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE FALTA GRAVE. JUÍZO DA EXECUÇÃO VERSUS JUÍZO DO LOCAL DO FATO. MANUTENÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo interposto pelo MPES visando deslocar a competência para análise de falta grave (ocorrida em Viana) para o juízo daquela localidade, em detrimento do Juízo de Vila Velha, onde tramita a execução penal do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir se a competência para processar incidente de falta grave é do juízo onde o fato ocorreu (Viana) ou do juízo onde a execução penal está ativa (Vila Velha), à luz da eficiência probatória e do art. 66-A da LC 234/02.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para a execução penal, embora sujeita a alterações em razão da transferência do apenado, deve primar pela estabilidade e unicidade do processo executório.

O deslocamento da competência apenas para a instrução de incidente de falta grave, mantendo-se a execução no juízo de origem, mostra-se contraproducente e tumultuário.

Conforme jurisprudência desta Câmara e desta Relatoria (Conflito de Jurisdição nº 5007320-51.2022.8.08.0000), o Juízo onde a execução se encontra ativa deve exaurir a análise da falta grave e de eventual regressão de regime antes de proceder à remessa dos autos, garantindo a coerência do sistema progressivo.

O Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha possui competência plena para analisar o incidente, podendo valer-se de meios tecnológicos ou deprecados para a instrução, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
DESPROVIDO
. Tese fixada: O Juízo da execução penal ativa é competente para processar e julgar incidente de falta grave, ainda que cometido em outra comarca, devendo exaurir tal análise antes de eventual deslocamento de competência por regressão definitiva.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº

5019673-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A gênese da controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar incidente de falta grave cometida pelo reeducando
THIAGO JOSE STANGE SIPIONI
nas dependências da Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana/ES, enquanto sua execução penal tramita perante a 8ª Vara Criminal de Vila Velha.

O Ministério Público, ora Agravante, defende a tese de que o Juízo de Viana (local do fato) seria o competente para a análise do PAD e homologação da falta grave, sob o argumento da facilitação da colheita de provas e oitiva de agentes penitenciários, além da aplicação do art. 66-A da LC 234/02.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática e processual aponta em sentido diverso da pretensão ministerial. O apenado encontra-se com sua execução ativa no Juízo de Vila Velha. Haja vista o panorama, o deslocamento da competência para Viana apenas para instruir o PAD ou homologar a falta grave, mantendo a execução principal em Vila Velha, feriria a unicidade do processo de execução e o princípio da celeridade processual.

O Juízo de Vila Velha, que já acompanha o cumprimento da pena, detém plena competência para avaliar a falta grave, ainda que cometida em outra unidade, podendo valer-se de cartas precatórias ou meios virtuais para instrução, se necessário.

Dessa forma, cai por terra o pleito ministerial, pois a interpretação sistemática das normas de execução penal indica que a mobilidade da competência deve ocorrer apenas após a consolidação da mudança do
status
prisional do apenado. Arguido isso, não se mostra razoável "fatiar" a competência executória, enviando o incidente para um juízo e mantendo a pena noutro, criando um tumulto processual desnecessário.

Nesse sentido, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de procedimento administrativo prévio, mas não impõe o deslocamento da competência executória para sua análise judicial:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.” (STJ - HC: 517663 MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Data: 01/10/2019).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, conforme precedente desta própria Relatoria, que serve de paradigma para o caso em apreço. O entendimento deste Gabinete é firme no sentido de que o Juízo de origem deve exaurir a análise da falta grave e eventual regressão
antes
de remeter os autos, evitando remessas prematuras:

“À luz da norma em questão [Art. 66-A LC 234/02], o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.” (TJES - Conflito de Jurisdição: 5007320-51.2022.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Data: 17/08/2022).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a decisão do magistrado de piso que manteve a competência em Vila Velha para a análise da falta grave agiu com acerto, prestigiando a eficiência e a continuidade da execução penal.

Noutro giro, no que tange ao precedente invocado pelo
Parquet
em suas razões (Agravo nº 5011077-19.2023.8.08.0000), em que pese o respeito ao entendimento exarado por esta Câmara em composição pretérita, prepondera-se aqui à corrente que privilegia a estabilidade do juízo da execução.

O "fatiamento" da competência enviando o feito a Viana apenas para a homologação da falta e retornando-o posteriormente atenta contra a celeridade e a razoável duração do processo, mantendo-se portanto a coerência com a jurisprudência dominante deste Relator.

A tese ministerial, embora encontre eco em julgados isolados, contraria a posição consolidada por esta Relatoria e a lógica do sistema progressivo de penas.

Ante o exposto, e, neste ponto, divergindo respeitosamente da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

03

Vitória/ES, 03 de Fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.